Tribunal: STF
Processo: AI 357335
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Servidores Públicos.
Conversão do regime jurídico celetista para estatutário.
Extinção do contrato de trabalho. 3. Prescrição bienal.
Art. 7º, XXIX, a, da Constituição Federal, parte final.
4. Agravo regimental a que
se nega provimento.